Tribunal: TJDFT
Processo: 0006078-68.2005.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0006078-68.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCA FERREIRA SAMPAIO DOS SANTOS, FRANCISCA FRAGOSO DE MOURA, FRANCISCO ALVES SOUZA, FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVEIRA, FRANCISCO NEY CAVALCANTE MOTA, GERALDA PEREIRA DA SILVA, GERALDO GOMES MAGALHAES FILHO, GESSIMARA PEREIRA DE SOUSA, GETULIO FERNANDES SILVA, GILMAR SANTOS KUHN, GILVANETE INACIO DOS SANTOS, GISLENE RIBEIRO MARQUES, GUARACIABA DA SILVA MONTEIRO, HELENICE DOS SANTOS ROCHA, HELOIZA CARDEAL DOS SANTOS MIRANDA, HERCULES MARINHO LOPES, HERNANI MOTA MIRANDA, IDE JOSE FERREIRA, IEDA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA, INES DE SOUZA PASSOS, IOLANE ALVES DE SOUZA, IRACEMA FRANCA MOURA, IRENE SOARES PRAZERES, IVANILDE DA SILVA RODRIGUES, IVETE SOARES DA SILVA MATOS, IVO CONCEICAO CARDOSO LOPES, HELIO DIAS MACHADO, HELIO RESENDE PINTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca das petições de id 32252321 e id 63292850. Prazo: 15 dias Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator